Tribunal: TJPA
Processo: 0008632-51.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008632-51.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CREDITAMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA ATIVIDADE-FIM. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Transportes Bertolini Ltda., anulando auto de infração referente à cobrança de ICMS sobre o creditamento de combustível utilizado em atividade de transporte interestadual, por considerar que se trata de insumo aplicável diretamente na atividade-fim da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a aplicação de normas infraconstitucionais relativas à vedação de crédito de ICMS, sem declarar sua inconstitucionalidade, violando o art. 97 da CF/1988 (reserva de plenário); e (ii) estabelecer se o combustível utilizado na atividade de transporte constitui insumo apto a gerar crédito de ICMS, conforme o princípio da não-cumulatividade previsto na LC 87/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não declara inconstitucionalidade de norma, mas interpreta o alcance da legislação infraconstitucional à luz da jurisprudência consolidada, não havendo, portanto, afronta ao art. 97 da CF/1988 nem necessidade de submissão à cláusula de reserva de plenário.

4.
A decisão embargada reconhece, com base em precedentes do STJ e STF, que o combustível utilizado diretamente na prestação de serviço de transporte interestadual constitui insumo essencial à atividade econômica da contribuinte, permitindo o creditamento do ICMS, conforme o art. 20 da LC 87/96.

5.
O julgamento embargado analisa expressamente todos os fundamentos legais invocados, inclusive os dispositivos da LC 87/96, do CTN e da legislação estadual, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos modificativos do julgado, salvo em casos excepcionais, o que não se configura no presente caso.

7.
O pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional sem declaração de inconstitucionalidade não configura ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988.

2.
O combustível utilizado diretamente na atividade de transporte interestadual configura insumo essencial à atividade-fim da empresa, autorizando o creditamento de ICMS com fundamento no princípio da não-cumulatividade previsto na LC 87/96.

3.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza a oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito ou prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022; LC 87/1996, arts. 20 e 33; CTN, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.090.156/SC, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 10.08.2010, DJe 20.08.2010;
STJ, REsp 1.435.626/PA, rel. Min. Ari Pargendler, 1ª Turma, j. 03.06.2014, DJe 13.06.2014;
STF, ARE 846.125 AgR, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 07.04.2015, DJe 23.04.2015;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.297.501/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.554.169/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 06.12.2021, DJe 09.12.2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.394.400/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 08.11.2021;
STF, RE 970.821/RS, rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.05.2022, DJe 02.06.2022.

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Edmar Pereira, a unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no dia 15.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estado do Pará em face do Acórdão (
ID 23820158
) que negou provimento à Apelação do Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, ora Embargada, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, anulando o auto de infração que cobrava o recolhimento de ICMS pela utilização de créditos de combustíveis destinados ao uso e consumo próprio da empresa.

O Embargante sustenta, em suas razões (
ID 24119564
), que o acórdão violou o art. 97, CF, no que tange à reserva do plenário, considerando que afastou a aplicação de dispositivos legais, notadamente o disposto nos arts. 20 e 33 da Lei Complementar 87/97; art. 2º, § 3º do RICMS/PA; art. 45 da Lei Estadual nº 5.530/89 e art, 350, Capitulo LVI, do Anexo I do RICMS/PA do Decreto 4.676 de 18 de junho de 2001, sem, no entanto, declarar a inconstitucionalidade dos mesmos.

Invoca o julgamento do RE 466064/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, que, conforme seu entendimento, seria situação igual ao processo em análise, pois deixado de considerar que os artigos supra mencionados revelam as hipóteses de creditamento e não se reporta a insumos para quem nada industrializa ou comercializa.

Além do que, o gozo do direito de crédito no que tange às mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, as que nele ingressarem APENAS A PARTIR de 1 o de janeiro de 2033.

Por final, argui a violação ao art. 46 do CTN e art. 4.º do Regulamento do IPI, como também a afronta ao art. 33 da Lei Complementar 87/1996, e violação aos arts. 20 e 33 da lei complementar 87/96.

Requer assim que os embargos sejam conhecidos e providos com efeito infringente, ou, prequestionamento para conhecimento da matéria nas Instâncias Superiores.

O embargado apresentou contrarrazões (
ID 24768668
).

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que as alegações do embargante não podem prosperar. Vejamos.

Conforme consignado no acórdão embargado, a controvérsia na espécie reside em definir se há possibilidade de creditamento do ICMS na aquisição de combustível utilizados pela apelada em sua atividade econômica, se caracterizam como insumo ou matérias de consumo para o exercício da atividade fim da empresa, ainda que adquirido em outro Estado, face o exercício da sua atividade econômica de transporte interestadual.

Apreciando a matéria, o Colegiado entendeu que há possibilidade de creditamento dos insumos, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial n.º 1.090.156/SC, que definiu que os produtos intermediários e insumos imprescindíveis a atividade empresarial do contribuinte, como no caso presente, ensejam o direito de creditamento por força do princípio da não-cumulatividade, nos seguintes termos:

“TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - SUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGAMENTO CITRA PETITA - NÃO-OCORRÊNCIA -
ICMS - CREDITAMENTO - TRANSPORTE DE CARGAS - VEÍCULOS, PNEUS, LUBRIFICANTES ETC. - POSSIBILIDADE
- PRODUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A ausência na apreciação de fundamento não configura julgamento citra petita.

3.
A partir da vigência da LC 87/96, os produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do princípio da não-cumulatividade.

4.
Hipótese em que o contribuinte dedica-se à prestação de serviços de transporte de cargas e pretende creditar-se do imposto recolhido na aquisição de veículos, peças de reposição, combustíveis, lubrificantes etc., que foram considerados pelo acórdão recorrido como material de consumo e bens do ativo fixo.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem para verificação de quais insumos efetivamente integram e viabilizam o objeto social da recorrente.

6. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.090.156/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 20/8/2010.)

Isto porque, os insumos adquiridos nestes casos são efetivamente aplicados e consumidos na atividade fim da contribuinte, conforme consignado nos seguintes fundamentos:

”...
é evidente que os insumos adquiridos para a comercialização de

mercadorias não é idêntico aos insumos adquiridos para a prestação de serviços de comunicação ou de transporte interestadual. Aliás, cada atividade produtiva tem seus próprios insumos. Parece-me razoável concluir que o Tribunal local não pode simplesmente desconsiderar a peculiaridade do objeto social da recorrente para previamente, sem perícia técnica, excluir os bens adquiridos (veículos, combustíveis, peças etc.) da categoria de insumos que autorizam o creditamento do imposto
.”

Na mesma linha, foi consignado o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 846.125 AgR, em relação ao creditamento na compra de combustível para transporte fluvial, em processo originário do Estado do Pará,
in verbis:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS/PA.
CREDITAMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO EMPREGADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE (TRANSPORTE FLUVIAL). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 63, V, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/2001. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A não incidência de lei ou ato normativo nem sempre decorre de sua inconstitucionalidade. 2.
A alegação de ofensa ao artigo 97 não merece prosperar porque não foi demonstrada a negativa de vigência de lei ou ato normativo do Poder Público em virtude de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes
. 3. In casu, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário assentou, verbis: ‘APELAÇÃO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE 1ª GRAU QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ, E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA LISTISPENDÊNCIA, REJEITA REFERIDA PRELIMINAR, POR MAIORIA DOS VOTOS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - POSSIBILIDADE -
CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO - EMPRESA QUE EXPLORA ATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE FLUVIAL - COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE FIM - MERCADORIA QUE DEVE SER CONSIDERADA INSUMO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 E 20, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, QUE RECONHECE O DIREITO DE CREDITAMENTO AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DISCRIMINADOS NA PEÇA VESTIBULAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA DOS VOTOS
.’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”

(ARE 846125 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 22-04-2015

PUBLIC 23-04-2015)

Restou consignado ainda o direito da contribuinte a creditamento de ICMS em relação a aquisição de combustível, por se tratar de insumos adquiridos e efetivamente aplicados na atividade fim da contribuinte (transporte) e influenciando diretamente no resultado econômico, e por se tratar de insumo, não se aplica o disposto no art. 33, inciso I, da Lei Complementar n.º 87/96,

consoante os seguintes precedentes sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO.
ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL. COMBUSTÍVEL.

APROVEITAMENTO DO ALUDIDO CRÉDITO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
.

O combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte fluvial constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte (LC 87/96, art. 20, caput).

Tratando-se o combustível de insumo, não se lhe aplica a limitação prevista no art. 33, I, da Lei Complementar nº 87, de 1996, que só alcança as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento
. No âmbito do recurso especial, admite-se excepcionalmente o reexame da verba honorária para reduzi-la quando, como na espécie, arbitrada em montante excessivo.

Recurso especial provido em parte.”

(REsp n. 1.435.626/PA, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 3/6/2014, REPDJe de 16/6/2014, DJe de 13/06/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CREDITAMENTO DE ICMS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E PNEUS. FROTA PRÓPRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA ENTREGUE PELA DISTRIBUIDORA. TRANSPORTE RELACIONADO À ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DE ICMS. SISTEMÁTICA DA LC N. 87/1996. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO EARESP 1.775.781/SP, DJE 1º/12/2023
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANALISE DAS QUESTÕES ENTÃO PREJUDICADAS.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela contribuinte sob a alegação de possuir direito líquido e certo à apropriação de créditos de ICMS sobre a aquisição dos bens destinados à manutenção da frota própria utilizada para a distribuição de mercadorias (combustíveis, peças, lubrificantes e pneus) na proporção de suas saídas tributadas. A sentença denegou a segurança ao fundamento de que a atividade principal da empresa não corresponde à prestação de serviços de transporte, os quais seriam somente uma de suas atividades secundárias. O acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que "embora o transporte da mercadoria esteja relacionado com a atividade-fim do estabelecimento, não integra a cadeia produtiva dos produtos comercializados e não é consumido no processo de forma integral e imediata" (fls. 571 e-STJ).

2.
A premissa sob a qual a Corte de origem negou o direito ao creditamento de ICMS na aquisição de combustível, lubrificantes, peças e pneus utilizados na frota própria da empresa distribuidora de produtos alimentícios foi a de que os referidos insumos, a despeito de estarem relacionados à atividade-fim do estabelecimento, não integram a cadeia produtiva dos produtos comercializados e não são consumidos no processo de forma imediata e integral.

3.
O entendimento exarado pelo acórdão local não reflete a atual orientação da Primeira Seção desta Corte, adotada no julgamento do EAREsp 1.775.781/SP, ocasião na qual concluiu-se que a LC n. 87/1996 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade-fim do estabelecimento, conforme o seu art. 20, § 1º, mas não à necessidade de que eles integrem o produto final.

4. Embora não seja possível afirmar que a empresa presta serviço de transporte de carga - pois se assim o fizesse seria contribuinte de ICMS transporte em serviço dessa natureza em operações interestaduais e intermunicipais -, ela atua, também, como distribuidora dos produtos comercializados, utilizando frota própria para a entrega dos produtos, incluindo nas notas fiscais de saída das mercadorias o custo do transporte da mercadoria, de modo que não há como dissociar a entrega, realizada pela própria empresa, da atividade fim da comercial distribuidora, certo de que os valores do transporte integram a base de cálculo do ICMS e, pelo princípio da não cumulatividade, os insumos utilizados no serviço de transporte em casos que tais geram direito a créditos de ICMS.

5. Reconhecido o direito à tomada de créditos relativos à aquisição de "insumos necessários à realização do objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim", devem os autos retornar à origem para análise de questões tidas por prejudicadas, visto que não é possível a esta Corte avançar sobre elas, seja em razão da impossibilidade de supressão de instância, seja em razão da ausência de prequestionamento, quais sejam: (i) a possibilidade de utilização dos créditos para compensação tanto em relação ao ICMS próprio quanto em relação ao ICMS-ST recolhido antecipadamente; (ii) a possibilidade de apropriação extemporânea dos créditos de ICMS não aproveitados nos 5 anos anteriores à ação, com correção monetária pela Taxa Selic, desde o momento em que poderiam ter sido utilizados e não o foram.

6. A discussão relativa à contrariedade entre o entendimento desta Corte adotado no EAREsp n. 1.775.781/SP e o entendimento do STF no Tema 633 da repercussão geral sobre o alcance da não cumulatividade prevista no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal (RE 704.815/SC, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2023) deve ser veiculado em recurso próprio, tendo em vista que não cabe a esta Corte analisar ofensa a dispositivo da Constituição Federal, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.297.501/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA.
DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. A discussão nos autos diz respeito à definição da natureza jurídica do combustível utilizado na atividade de manutenção das linhas de transmissão de energia, tendo em vista as peculiaridades do serviço prestado pela contribuinte (serviço de transmissão de energia elétrica), para fins de creditamento de ICMS. Assim, não é o caso de incidência da Súmula 7/STJ, pois incontroverso nos autos que o combustível adquirido era utilizado no serviço de manutenção da rede de transmissão, bastando apenas a qualificação jurídica dos fatos narrados.

2. A jurisprudência desta Corte entende que, após o advento da LC 87/96, é possível o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

3.
Na espécie, a instalação e manutenção adequada das linhas de transmissão é condição necessária para a prestação da atividade de transmissão de energia, motivo pelo qual o combustível consumido nos veículos da frota destinada à instalação e à manutenção deve ser considerado como bem diretamente utilizado na atividade econômica do contribuinte e no seu processo produtivo. Logo, cabível o creditamento de ICMS pretendido.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.169/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

“TRIBUTÁRIO.
ICMS. CREDITAMENTO. PRODUTOS ADQUIRIDOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE
. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.

1.
A Lei Complementar n. 87/1996 permite o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social (atividade-fim) do estabelecimento empresarial. Precedentes
.

2. Hipótese em que a Corte local decidiu que o combustível adquirido para utilização na frota de veículos destinados à manutenção da rede de transmissão de energia elétrica não geraria crédito de ICMS à prestadora de serviço de transmissão de energia, conclusão em desalinho com o entendimento deste Tribunal Superior, uma vez que a manutenção das torres de transmissão constitui condição indispensável à atividade-fim da contribuinte.

3. Releva-se desnecessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para se analisar a questão posta no recurso especial, em razão da matéria ser eminentemente de direito, além das premissas fáticas necessárias ao enfrentamento da temática serem incontroversas, o que afasta o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.394.400/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Assim, todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas no acórdão embargado e não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, na forma exigida no art. 1.022 do CPC.

Importa salientar que cabem embargos de
embargos
de declaração para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, ou, corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o julgamento proferido quando ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação contra as razões de decidir do recurso embargado, somente indicando supostas violações, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência aos dispositivos legais que regem a matéria.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022).

Em relação ao pedido de prequestionamento explícito das matérias apontadas, é inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos
embargos
de declaração, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025